Tribunal: STF
Processo: ARE 1442100
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Doc. 26):



    “PROCESSUAL PENAL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO CRIMINAL. PRINCÍPIO DA IMPARCIALIDADE. ART. 254 DO CPP. ROL TAXATIVO. DEVER DE FUNDAMENTAR (CF, ART. 93, IX). ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE. INOCORRÊNCIA. 



    1. Embora não previsto expressamente na Constituição Federal, o princípio da imparcialidade é consectário lógico dos princípios do devido processo legal, do juiz natural e da igualdade, sendo possível afirmar que no processo penal está diretamente atrelado ao próprio sistema acusatório. 



    2. É no contexto da necessidade de imparcialidade que está inserido o instituto da suspeição no processo penal. A exceção de suspeição não se destina a afastar a causa do juízo, mas a afastar a pessoa física do julgador da causa. 



    3. A jurisprudência dominante é no sentido de que o rol de hipóteses de suspeição do art. 254 do CPP é taxativo. Precedentes. 



    4. No caso, o que há é a exteriorização de impressões do magistrado a respeito de atos do processo, de modo a viabilizar a tomada da decisão. A externalização de suas impressões sobre os atos, querendo ou não, integram o dever de fundamentar (CF, art. 93, IX), sem que tal proceder, mesmo que a desgosto dos Excipientes em razão de críticas a determinadas condutas suas, se confunda com comportamento tendencioso ou manifestação de interesse na causa aptos a caracterizar eventual quebra de imparcialidade por inimizade capital. 



    5. Exceção de suspeição improcedente”.



    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Doc. 46).



    No apelo extremo (Doc. 54), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, BAYARD OLLE FISCHER SANTOS alega que o acórdão recorrido violou o art. 93, IX, da CF/1988; o art. 254, I, do Código de Processo Penal; o art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil; e os arts. 8º e 25 do Pacto de San José da Costa Rica.



    Afirma, em síntese, que os Itens 1 e 2 da Ementa do acórdão recorrido, não enfrentam todas as questões suscitadas pela defesa, constituindo-se em apenas um substrato para ressaltar um dos pilares da suspeição que se trata da imparcialidade. Isto num contexto onde demonstrado, sem necessidade de reexame de provas, onde a imparcialidade é incontroversa, e ainda, impregnada de preocupantes fatores subjetivos, que por si só, já com densidade de provocar a declaração de suspeição (Doc. 54, fl. 22).



    Prossegue alegando que no Item 3 da ementa também há violação ao art. 93, IX, da CF/1988, pois sendo “taxativa” a INIMIZADE que condiciona a Suspeição, estaria demonstrada pelo Excepiente em suas Razões e assim, tendo que ser deferida. Vício ainda no não enfrentamento nem as vertentes doutrinárias divergentes, e muito menos os elementos intransponíveis apresentados nos Embargos de Declaração (Doc. 54, fl. 23).



    Quanto ao Item 4 da Ementa, entende que viola o art. 254, inc. I, do CPP, factualmente incorreta, pois, sem vínculo direto com a necessidade do que exigia fundamentação no Evento 2586 do processo originário (Doc. 54, fl. 29). Afirma que Incompatível, o conteúdo deste do ITEM 4, da EMENTA, do V. ACÓRDÃO não só com a necessidade do tipo de fundamentação a ser prestada que se referia a suspenção de júri, e deferimento de perícia. A agressão do Excepto foi oriunda do nada, e, totalmente, fora de contexto. Uma descabida atitude extremada de juízo de valores do Excepto, sobre o comportamento ético do Ilustre Defensor Público, que estaria em comércio de Perícias. Ademais, todas as outras agressões gratuitas a todos os atores da defesa (Doc. 54, fl. 29).



    No que se refere ao Item 5 da Ementa, também entende que houve violação ao art. 93, IX, da CF/1988, pois o acórdão trouxe opiniões sem vínculo direto com a necessidade do que se exige como fundamentação (Doc. 54, fl. 33).



    O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso quanto à alegada ofensa ao art. 93, IX, da CF/1988, por incidir o Tema 339 da repercussão geral. Quanto às demais questões, inadmitiu o RE por incidir o óbice da Súmula 279 do STF (Doc. 78).



    No Agravo (Doc. 86), a parte recorrente refuta os referidos óbices. 



    É o relatório. Decido. 



    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, não existe, contra a decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Tema 339), previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).



     Quanto ao mais, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Se não bastasse, (a) o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas); e (b) a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) o que inviabilizam o conhecimento do referido apelo. 



    Por fim, quanto à alegação de violação ao Código de Processo Penal, ao Código de Processo Civil e ao Pacto de San José da Costa Rica, o recurso não pode ser conhecido, haja vista que não se adéqua às hipóteses taxativas previstas no art. 102, III, da CF/188.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de julho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente